Tribunal: TJPA
Processo: 0028593-43.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3417 - Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0028593-43.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO LUIS NOGUEIRA DE SOUZA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. ART. 155, §4º, II C/C ART. 71 DO CÓDIGO PENAL.

PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. PROVAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA. PALAVRAS DAS TESTEMUNHAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA EM CONSONÂNCIA COM AS DEMAIS PROVAS DOS AUTOS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos
estes autos.
Acordam
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, pelo
conhecimento
do recurso e seu
improvimento.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, data da assinatura digital
.

Desa. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Penal interposto por

ANTONIO LUIS NOGUEIRA DE SOUZA
,
impugnando a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal de Belém,
que o condenou, à pena de
02 (dois) anos

e 04 (qautro) meses de reclusão

e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa,
a ser cumprida em

regime inicial
aberto,
pela prática do crime previsto no art. 155,

§4º, II c/c art. 71 do Código Penal. Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direito.

Consta na denúncia que o ora recorrente exerceu função de entregador de gás e de água mineral do ponto de revenda desses produtos, com o nome fantasia Sena Gás, de propriedade das vítimas, situado na rua Muiracatiara nº 399, bairro Terra Firme, Belém-PA, valendo-se da confiança dos proprietários e do livre acesso que tinha ao depósito para subtrair, durante o repouso noturno, em ocasiões diversas aproximadamente 25 botijões de gás cheios e 400 garrafões de 20 litros de água mineral, também cheios, enquanto no depósito custavam R$ 250,00 e R$ 25,00, respectivamente.

Com efeito, o denunciado costumava chegar ao local de trabalho por volta das 05:00h e passava a manusear a mercadoria, fato que causou estranheza à vizinhança, por acontecer fora do horário convencional de expediente, o que foi repassado às vítimas, os quais, no dia 01 de julho de 2017, resolveram checar as câmeras de monitoramento e constataram os desvios que vinha acontecendo, conferiram o estoque e deram por falta dos botijões e garrafões subtraídos, pelo que confrontaram o acusado e o mesmo, ainda que tenha confessado, inclusive os valores de revenda, mandou que procurassem seus direitos.

Tramitando regularmente, o feito foi sentenciado, tendo sido aplicada a pena acima citada e, inconformado com a condenação, a Defesa requereu a absolvição da apelante, com base na insuficiência de provas.

Em suas contrarrazões, o r. do Ministério Público de 1º Grau pugnou pelo
conhecimento e improvimento
para que seja mantida a sentença condenatória em todos os seus termos.

Por fim, a douta Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves pronunciou-se pelo
conhecimento e seu improvimento
.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço da presente apelação penal interposta pela Defesa, e passo a analisar o
Mérito
.

Consoante relatado, o recorrente pleiteia pela absolvição por ausência de provas, bem como pela desclassificação para o crime de furto simples.

Não devem prosperar as razões recursais do ora apelante.

Não só a
materialidade,
mas também a
autoria

delitiva
do crime de furto encontram-se devidamente provada nos autos, notadamente pela prova oral colhida no curso da instrução criminal.

A vítima Juliana Correa da Silva, narrou, em síntese, possui uma revenda de botijões de gás e todos os dias, ao fecharem o caixa, notavam a falta alguns botijões, sendo que em determinadas semanas chegava a faltar cinco. Afirma que, no início, olhavam as câmeras a partir de 08h00, então não conseguiam captar nada de errado, porém, no dia 19 de julho viram pelas câmeras que o denunciado saiu com um botijão em um momento de pico, e não retornou, foi que levantaram a suspeita e decidiram averiguar as câmeras, momento em que viram que era ele quem retirava. Disse que calculou que o fato se estendeu por cerca de um ano e que ele chegou a furtar cerca de 20 botijões e 400 garrafões de água mineral. Esclarece que o acusado era seu funcionário e a casa dele ficava no fundo e tinha acesso para seu terreno. Afirma que confiava no réu e deu cópias da chave do depósito para ele, onde fica o gás e água. Disse que o denunciado pulava por volta de 05:00h e mexia no depósito e chegaram a recuperar três garrafões na casa dele, o resto não recuperaram. Afirma que sempre pregavam adesivos da empresa nos botijões e garrafões de água. Respondeu que o denunciado era o único funcionário que possuía a chave do depósito e esclarece que ele nunca apresentou sua carteira de trabalho para ser assinada, mas apenas o contratou porque ele foi indicado por uma pessoa de confiança. Disse que o horário de trabalho do denunciado era 08h00 e ele não tinha obrigação de chegar as 05 ou 06 horas. Respondeu que a função do seu Antônio era entregador de gás e água, por isso, ele tinha livre acesso às dependências.

A testemunha Ary William Carvalho Vaz da Mata, compromissada, narrou, em síntese, que trabalhava como atendente no local de trabalho do denunciado e que notaram que começou a sumir garrafões de água e botijões, porém, sempre olhavam as câmeras no horário em que os motoqueiros chegavam, razão pela qual não conseguiam ver nada, foi que começaram a ver antes de oito horas e conseguiram ver os fatos. Esclarece que seu Antônio fazia as entregas de água de bicicleta e que nas câmeras mostravam ele fora do horário de expediente, saindo por

trás (onde é sua casa) com botijões e garrafões, levando para sua casa, antes do posto abrir. Confirma que as imagens apresentadas nos autos são do depósito e que ele chegou a desviar uma média de 20 a 25 botijões. Afirma que o botijão completo era vendido por 250 reais. Informa que os demonstrativos juntados são do nome do entregador, a quantidade de mercadoria e os valores e que não soube da participação de outra pessoa no fato, sendo que só conseguiram avaliar o período de cerca de quinze dias que a câmera grava. Confirma que três pessoas possuíam as chaves do depósito, sendo uma delas o denunciado. Não soube informar sobre qualquer problema na justiça do trabalho.

Em crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima quando apresentada de maneira firme reveste-se de importante força probatória, restando apta a embasar o decreto condenatório, quando coerente com os demais elementos da instrução probatória, como no presente caso.

Nesse sentido trago à colação os seguintes julgados:

PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL IMPORTÂNCIA. DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima possui especial valor probatório, principalmente quando aliada ao conjunto de provas produzido nos autos. (...). (Acórdão 1352546, 00053300820208070001, Relator: SEBASTIÃO COELHO, 3ª Turma Criminal, data de julgamento: 1/7/2021, publicado no PJe: 9/7/2021).

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Nos crimes contra o patrimônio, entre eles o roubo, rotineiramente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima, quando corroborada por outros elementos e em harmonia com as demais provas e os abalizados indícios amealhados ao longo da instrução, é mais do que suficiente para alicerçar o decreto condenatório (...). (TJMG - Apelação Criminal 1.0079.20.010647- 8/001, Relator (a): Des. (a) Jaubert Carneiro Jaques, 6ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 29/06/2021, publicação da súmula em 02/07/2021).

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociadas dos elementos dos autos, principalmente das provas orais colhidas em juízo, que formam um conjunto probatório coeso no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de furto.

Diante do exposto
,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, em conformidade com o parecer ministerial
.

É como voto.

Desª. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 10/05/2023